Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-22.2022.8.11.0025
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001897-22.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO CAMPOS DE SOUZA - CPF: 029.877.341-40 (RECORRENTE), CLAUDETE ROZANE ROMAN ROS - CPF: 024.876.611-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
QUEDA DO CAMINHÃO DA PONTE DE MADEIRA - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA DO MUNICÍPIO DEMONSTRADA
– DANO MATERIAL – PARCIALMENTE COMPROVADO – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS – RESSARCIMENTO PLEITEADO PARCIALMENTE DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas.

2. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema de má-conservação da ponte, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência do seu desabamento.

3. Os danos materiais foram parcialmente comprovados, razão pela qual o município deverá ser condenado, tão somente, ao pagamento dos valores referentes ao conserto do caminhão e à perda de itens do carregamento.

4.
“Nos termos da jurisprudência do STJ, os

lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos”
.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.651.663/SP)

Assim, não havendo provas sólidas e incontestes acerca dos rendimentos que a vítima supostamente deixou de auferir em razão do acidente, não se pode falar em ressarcimento de lucros cessantes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Sérgio Campos de Souza
em face da sentença, pela qual foram julgados
improcedentes os pedidos da petição inicial
.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da petição inicial, para condenar o munícipio a ressarcir os danos materiais suportados em razão do acidente ocorrido, bem como os lucros cessantes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023